Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-23.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5o, I E II, DA LEI 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos morais, pela agressão perpetrada contra sua irmã, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é adequada a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito e demais elementos documentais, que atestam lesões compatíveis com a narrativa acusatória.
4. A autoria é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelo conjunto probatório, sendo especialmente relevante em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A versão defensiva não encontra respaldo nos autos e não evidencia contradições ou inconsistências aptas a afastar a conclusão condenatória.
6. A valoração negativa da conduta social é adequada diante dos relatos de comportamento agressivo reiterado no ambiente familiar, associado ao uso de substâncias entorpecentes e conflitos frequentes.
7. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base, pois os fatos ocorreram na residência da vítima, na presença de crianças e familiares, circunstância que acentua a reprovabilidade da conduta.
8. É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e do Tema 1.194 do STJ, pois o réu admitiu na fase extrajudicial ter agredido a vítima, declaração considerada na formação do convencimento judicial.
9. O regime inicial aberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 17 da Lei 11.340/2006 e da Súmula 588 do STJ.
10. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ, sendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A prática do crime no interior da residência e na presença de familiares e crianças autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
3. A confissão extrajudicial utilizada na formação do convencimento judicial autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos do Tema 1.194 do STJ.
4. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, 59, 65, III, “d”, 68 e 129, § 13; CPP, arts. 63, parágrafo único, 386, VI e VII, e 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), 6a Turma, j. 16.5.2023; STJ, Tema 983; STJ, Tema 1.194; TJDFT, Acórdão 1673002, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 1o.3.2023; TJDFT, Acórdão 1606715, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 25.8.2022; TJDFT, Acórdão 2084777, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.1.2026.